Tribunal: TJBA
Processo: 8026664-82.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8026664-82.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA MILZA RIBEIRO MATOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PLEITO DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. INADMISSÃO. RITOS DISTINTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO PROSPERA TAL ALEGAÇÃO. NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF, TEMA 831. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 45, DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMETO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. ESTADO DA BAHIA NÃO SE INSURGE CONTRA TAL ASPECTO. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NO CONTRACHEQUE DA IMPUGNADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO DA BAHIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026664-82.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA MILZA RIBEIRO MATOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em Rejeitar a Impugnação do Estado da Bahia , nos termos do voto do relator. Salvador, data de julgamento registrado no sistema. PRESIDENTE. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DA JUSTIÇA